Tribunal: STF
Processo: ARE 1603967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA RECHAÇADO - LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' - RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL IMPOSTA POR CONTRATO ENTRE AS RÉS - DESCONTO INDEVIDO - LEGALIDADE - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REGIME NÃO CONTRIBUTIVO - RESTITUIÇÃO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
1 Cerceamento de defesa não constatado; julgamento antecipado (Art. 330, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5º, LXXVIII, da CF), se a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada. Pedido genérico de provas, que, aliás, sequer teriam necessidade matéria essencialmente documental, desnecessária análise técnica. Preliminar prejudicada em virtude da conversão do julgamento em diligência;
2 Legitimidade passiva 'ad causam': legitimidade constatada na relação de direito material. Cognoscibilidade da pretensão (cominatória e condenatória) perante ambas as rés;
3 - Legitimidade de parte (Fundação CESP): parte que atua, contratualmente, como gestora, processando os pagamentos e benefícios dos beneficiários do Plano 4.819/1958, sendo responsável confessa e efetiva pelos descontos questionados. Eventual repasse de verbas afeta exclusivamente a questão condenatória, matéria que se confunde com o mérito;
4 Legitimidade de parte (CTEEP): corré que assumiu contratualmente as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos inativos da CESP vinculados à Lei Estadual n. 4.819, de 1958 disposição contratual e repasse de bens que denota a relação de direito material apta à análise do mérito;
5 Prescrição trienal (art. 206, §3º, inciso IV, do Código Civil) obrigações de trato sucessivo que prescrevem destacadamente. Ação proposta na vigência do Código Civil de 2002, sem razão para a incidência da regra de transição (art. 2.028) prazo vintenário repelido;
6 A retenção de valores a título de “contribuição” contraria a legislação vigente ao tempo da admissão do empregado, que previa regime NÃO contributivo de suplementação de previdência. Natureza de cobrança de previdência complementar sem qualquer contraprestação enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil) e violação da legalidade (Leis Estaduais n. 1.386, de 1951, e n. 4.819, de 1958) precedentes;
7 Desconto efetivado pela Fundação CESP e repassado à CTEEP responsabilidade de ambas na pretensão cominatória e dever de restituição da CTEEP, em virtude do repasse de verbas (art. 269, I, do CPC);
8 Regramento legal de previdência, suplementação comprevisão de custeio integral pelo Estado hipótese que repele a aplicação do artigo 202, da Constituição Federal, ou da Lei Complementar n. 109, de 2001;
RECURSO DA AUTORA E DA CORRÉ CTEEP IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CESP PROVIDO EM PARTE.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente